Tribunal: TJES
Processo: 0011690-08.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011690-08.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: EDUARDO LOPES ANDRADE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – INEXISTENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DESPESAS PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDAS – OBSCURIDADE – VÍCIO SANADO – BASE DE CÁLCULO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CADA LITIGANTE PARCIALMENTE VENCIDO – BASE DE CÁLCULO CORRESPONDE AO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE CONTRÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2
.
A conclusão do julgado foi no sentido de acolher parte dos pedidos formulados pela recorrente na exordial e, embora apenas um dos quatro pedidos por ela formulados não tenha sido acolhido, deve-se observar que correspondia ao segundo pedido de maior monta formulado pela embargante, pois referia-se ao pleito de condenação do réu ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor total do contrato, pelo não cumprimento do mesmo, ou seja, R$ 37.250,00 (trinta e sete mil e duzentos e cinquenta reais). Assim, considerando os critérios qualitativo e quantitativo, o reconhecimento da sucumbência recíproca à proporção de 60% para o recorrido e 40% para a recorrente não se revela contraditória com o dispositivo do acórdão.

3.
Não obstante, de fato, houve obscuridade na fixação da base de cálculo do percentual dos honorários devidos, eis que utilizado o valor da condenação para ambas as partes. Sendo, a embargante, vencida no pedido de condenação do embargado ao pagamento de multa contratual, o percentual de honorários advocatícios a ser pago por ela deve recair justamente sobre o proveito econômico obtido pelo recorrido (correspondente ao montante de R$ 37.250,00 do pedido não acolhido). Enquanto que o embargado, vencido nos demais pleitos formulados pela embargante, deve arcar com percentual de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido pela recorrente, equivalente ao valor da condenação. Assim, quanto às custas processuais, cada parte será responsável por arcá-las na proporção designada no acórdão, a saber, 60% para o recorrido e 40% para a recorrente e, no que concerne aos honorários sucumbenciais, cada uma delas deverá arcar com o percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte contrária na demanda.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
contra o v. acórdão do evento 5313993, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação cível interposto pela embargante, e, no mérito, deu-lhe parcial provimento para reformar a sentença terminativa e, com arrimo no artigo 1.013, §3º, inciso I do CPC, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, rescindir o contrato de compra e venda firmado entre as partes e condenar o réu a indenizar a apelante no montante de 20% (vinte por cento) do valor total adimplido, que deverá ser retido do total quitado, bem como ao pagamento, a título de ressarcimento pela fruição do imóvel, do valor correspondente a 1% do preço do bem na forma de aluguel mensal, com início na data da imissão na pose e término na retomada do bem pela apelante, que poderá ser compensado com o saldo remanescente dos pagamentos realizados pelo apelado.

Nas razões recursais, acostadas no evento 5479165, a embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelos vícios da contradição, no que diz respeito a distribuição dos ônus sucumbenciais que se revelou “
contraditória à conclusão do comando proferido por esta Colenda Câmara Cível, oportunidade em que a empresa recorrida sucumbiu em parte mínima do pedido
”, e da obscuridade, quanto à porcentagem dos honorários a incidir sobre o valor da condenação, sendo necessário esclarecer se “
será calculado para ambas as partes sob
re
o valor a ser executado pela empresa embargante
”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

No que concerne à suposta contradição do acórdão objurgado assevero que tal vício inexiste.

A conclusão do julgado foi no sentido de acolher parte dos pedidos formulados pela recorrente na exordial e, embora apenas um dos quatro pedidos por ela formulados não tenha sido acolhido, deve-se observar que correspondia ao segundo pedido de maior monta formulado pela embargante, pois referia-se ao pleito de condenação do réu ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor total do contrato, pelo não cumprimento do mesmo, ou seja, R$ 37.250,00 (trinta e sete mil e duzentos e cinquenta reais).

Assim, considerando os critérios qualitativo e quantitativo, o reconhecimento da sucumbência recíproca à proporção de 60% para o recorrido e 40% para a recorrente não se revela contraditória com o dispositivo do acórdão.

Não obstante, de fato, verifico obscuridade na fixação da base de cálculo do percentual dos honorários devidos, eis que utilizado o valor da condenação para ambas as partes.

O Código de Processo Civil disciplina que os honorários sucumbenciais são devidos pelo vencido à parte vencedora, razão pela qual o proveito econômico passível de ser utilizado como base de cálculo da verba honorária é aquele obtido pela parte vencedora, sendo sobre esse montante estipulado o percentual de honorários que deve ser pago pela parte vencida.

No caso dos autos, ambos os litigantes foram, em parte, vencedores e vencidos. A embargante foi vencedora e o embargado foi vencido nos pedidos de obrigação de fazer (rescisão contratual) e de obrigação de pagar (indenização a título de cláusula penal e compensação pela fruição do imóvel), sendo que o embargado foi vencedor e a embargante foi vencida no pedido de obrigação de pagar relativa a condenação ao pagamento de multa contratual.

Sendo, a embargante, vencida no pedido de condenação do embargado ao pagamento de multa contratual, o percentual de honorários advocatícios a ser pago por ela deve recair justamente sobre o proveito econômico obtido pelo recorrido (correspondente ao montante de R$ 37.250,00 do pedido não acolhido). Enquanto que o embargado, vencido nos demais pleitos formulados pela embargante, deve arcar com percentual de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido pela recorrente, equivalente ao valor da condenação.

Assim, esclareço que, quanto às custas processuais, cada parte será responsável por arcá-las na proporção designada no acórdão, a saber, 60% para o recorrido e 40% para a recorrente e, no que concerne aos honorários sucumbenciais, cada uma delas deverá arcar com o percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte contrária na demanda.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
DOU
-LHES
PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de sanar o vício da obscuridade identificado na fixação da base de cálculo do percentual dos honorários devidos, esclarecendo que, quanto às custas processuais, cada parte será responsável por arcá-las na proporção designada no acórdão, a saber, 60% para o recorrido e 40% para a recorrente e, no que concerne aos honorários sucumbenciais, cada uma delas deverá arcar com o percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte contrária na demanda.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o eminente Desembargador Relator para dar parcial provimento ao recurso.